Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707666-24.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILVAN FERREIRA NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Gilvan Ferreira Nascimento contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), na forma dos artigos 5o e 7o do mesmo diploma legal (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), nos autos da ação penal n.o 0707666-24.2023.8.07.0005, em curso perante o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF (ID 56664661). Apresentadas as razões (ID 58768005) e contrarrazões (ID 58832097) recursais, o Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Ivaldo Lemos Júnior, em seu parecer de ID 58864748, suscitou questão de ordem, qual seja, a nulidade parcial da sentença. Para tanto, aduz que, a despeito de o réu ter sido denunciado pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de violação de domicílio qualificada, a sentença apenas julgou o delito tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, omitindo-se em relação ao outro crime. Desse modo, requereu a anulação parcial da sentença, sem se manifestar a respeito do objeto do recurso interposto pela Defesa. Em homenagem ao princípio do contraditório, insculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, converto o julgamento em diligência, devendo a Defensoria Pública se manifestar a respeito da tese inovadora trazida pelo órgão do Ministério Público. Após a manifestação da Defesa, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, caso queira, complemente seu parecer de ID 58864748, tendo em vista que a questão suscitada será analisada em preliminar de mérito do recurso interposto pela Defesa. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator